Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-20.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TATIANA NAOMY KOTAKA - CPF: 098.235.759-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR). DECRETO ESTADUAL Nº 1031/2017. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objeto era o cancelamento de cadastro ambiental rural vinculado a antigo proprietário do imóvel arrematado, sob a alegação de inviabilização da regularização ambiental da área.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada padece de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à (i) análise do direito de propriedade; (ii) aplicação do princípio da precaução; (iii) reconhecimento da ausência de dano concreto; e (iv) interpretação dos dispositivos legais incidentes.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão na decisão quanto ao direito de propriedade, tendo sido expressamente considerada a ausência de previsão legal para o cancelamento automático do SIMCAR em decorrência da transferência de titularidade.

4. A aplicação do princípio da precaução foi devidamente motivada diante da natureza sensível da matéria ambiental e do caráter irreversível da medida pleiteada em sede liminar.

5. A alegada contradição não subsiste, uma vez que o reconhecimento de possíveis dificuldades futuras na regularização ambiental não se confunde com a existência de dano concreto e imediato.

6. Inexistência de erro material na interpretação do Decreto Estadual nº 1031/2017 ou da Lei nº 12.651/2012, os quais foram corretamente aplicados à luz da presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão liminar, hipótese que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão judicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HLT HOLDING LTDA.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de liminar
no bojo do
Mandado de Segurança nº 1000117-20.2025.8.11.0000
, impetrado em face de ato atribuído ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso.

Na origem, sustenta a impetrante que, após adquirir imóvel rural localizado no município de Guiratinga/MT por meio de arrematação judicial, em 07.11.2023, intentou promover sua regularização ambiental perante o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). Todavia, verificou a existência de cadastro pré-existente (SIMCAR nº MT202304/2021), vinculado ao antigo proprietário, o qual estaria sobrepondo-se à área do imóvel ora adquirido, impedindo a continuidade da regularização ambiental.

Diante disso, protocolou pedido administrativo de cancelamento do referido cadastro anterior (Processo SIGADOC nº SEMA-PRO-2024/17138), que foi
indeferido pela SEMA-MT
, sob o argumento de que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 18, inciso III, do Decreto Estadual nº 1031/2017. Inconformada, impetrou o presente mandado de segurança, com pedido liminar para determinar o cancelamento do cadastro anterior.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que: (i) o ato administrativo impugnado estaria devidamente amparado na legislação estadual vigente e revestido de presunção de legitimidade; (ii) a hipótese não se enquadra nas exceções legais previstas para cancelamento do cadastro; (iii) inexistência, neste momento, de risco irreversível ou dano concreto e iminente à impetrante; (iv) eventual concessão da liminar esgotaria o objeto da ação, sendo vedado em sede de cognição sumária; e (v) necessidade de observância ao princípio da precaução em matéria ambiental.

Contra essa decisão, foram opostos os presentes embargos de declaração, nos quais a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise do direito de propriedade garantido constitucionalmente. Aduz, ainda, a obscuridade na aplicação do princípio da precaução e a contradição entre o reconhecimento da potencial inviabilização da regularização ambiental e a alegação de ausência de dano. Por derradeiro, aponta erro material quanto à interpretação normativa dos dispositivos do Código Florestal e do Decreto nº 1031/2017.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos, a fim de sanar os vícios apontados e, sendo o caso, reconsiderar a decisão e conceder a liminar pleiteada.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou contrarrazões, defendendo a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, sem preencher os requisitos legais para o acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando os autos, verifica-se que os embargos de declaração interpostos por HLT HOLDING LTDA. não se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição e erro material na decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. Contudo, as alegações não se sustentam.

A decisão embargada analisou detidamente os fundamentos do pedido liminar, enfrentando os argumentos relativos ao direito de propriedade e à regularização ambiental do imóvel arrematado, bem como à legalidade do ato administrativo praticado pela SEMA-MT. A invocação do princípio da precaução foi devidamente contextualizada no âmbito da tutela ambiental, em sede de cognição sumária, com ênfase na necessidade de se preservar o status quo até que haja completa instrução do feito. Vejamos:

No caso em análise, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela impetrante. O Decreto Estadual nº 1031/2017 regula, de forma específica, as hipóteses de cancelamento do cadastro ambiental rural no Estado do Mato Grosso, delimitando, em seu art. 18, as hipóteses taxativas para essa providência, senão vejamos:

(...)

Em análise preliminar, a impetrante não se enquadra nas hipóteses previstas na norma estadual. Além disso, embora a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) condicione a regularização ambiental à titularidade do imóvel, ela não determina, de forma expressa, o cancelamento automático de cadastros ambientais existentes em razão de transferência de propriedade. Vejamos o que dispõe o art. 29 do Código Florestal:

(...)

O ato administrativo impugnado está fundamentado na legislação estadual vigente e, como tal, goza de presunção de legitimidade, que não foi afastada neste momento processual.

Destaque-se que a regulamentação específica sobre o tema, inclusive, torna frágil a alegação de ilegalidade do ato administrativo, especialmente em sede de análise sumária.

Quanto ao risco de dano, a impetrante não demonstrou, de maneira concreta, quais prejuízos imediatos e irreparáveis estaria sofrendo em decorrência da manutenção do cadastro anterior.

O risco de eventual aplicação de penalidades administrativas é meramente hipotético, pois não há comprovação de autuações ou procedimentos sancionatórios em curso. Além disso, não ficou evidenciado que a manutenção do cadastro ambiental inviabilize, de forma definitiva, a regularização ambiental do imóvel, sendo possível buscar outras alternativas administrativas para esse fim.

Por fim, consigno que a liminar pretendida encontra óbice diante da potencial irreversibilidade da medida. O cancelamento do SIMCAR pela via liminar significaria, na prática, o esgotamento do próprio objeto do Mandado de Segurança, circunstância vedada em sede de cognição sumária.

No âmbito de questões ambientais, o princípio da precaução exige do julgador uma postura de cautela reforçada, tornando imprudente a determinação do cancelamento de registro sem a prévia manifestação da autoridade administrativa competente.

Entendo que tal medida é indispensável para que sejam apresentados elementos técnicos fundamentais à correta apreciação e à plena compreensão do caso.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

A alegada omissão quanto ao direito de propriedade não se verifica. A decisão expressamente ponderou que, embora a Lei Federal nº 12.651/2012 condicione a regularização ambiental à titularidade do imóvel, não há imposição do cancelamento automático de cadastro ambiental anterior em virtude de simples transferência da propriedade. Portanto, não se trata de omissão, mas de
fundamentada rejeição da tese invocada
.

Também não se vislumbra obscuridade na aplicação do princípio da precaução. A decisão esclarece que, diante da complexidade e sensibilidade inerentes à matéria ambiental, a medida liminar – que possui caráter excepcional – não pode implicar o esvaziamento do objeto principal da ação.

A precaução, nesse contexto, justifica a abstenção do Judiciário em determinar o cancelamento do cadastro ambiental em sede liminar, o que seria potencialmente irreversível.

Doutro lado, no que tange à suposta contradição, igualmente não prospera a insurgência. O fato de o julgador reconhecer que a manutenção do cadastro anterior pode impactar a regularização ambiental futura
não implica, por si só, o reconhecimento de dano concreto, imediato e irreparável
. A inexistência de sanções administrativas em curso e a possibilidade de adoção de alternativas administrativas foram devidamente explicitadas.

Por fim, quanto ao apontado erro material, observa-se que a decisão interpretou corretamente os dispositivos do Decreto Estadual nº 1031/2017 e da Lei nº 12.651/2012, à luz da jurisprudência e da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido.

É importante frisar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
, tampouco à reapreciação da prova ou da tese jurídica adotada. Seu uso deve se restringir à correção de vícios formais ou materiais, o que não se verifica no caso dos autos.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração
, mas os
REJEITO
, mantendo-se integralmente a decisão embargada, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025